Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

I – As razões recursais e o pedido formulado no agravo interno dirigem-se à matéria versada no agravo de instrumento, que não foi conhecido pela decisão ora impugnada.

II – O agravo interno é manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação especificada, art. 1.021, § 1o, do CPC.

III – Agravo interno não conhecido.